Tribunal: STF
Processo: HC 153867
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



     



    INSTÂNCIA – SUPRESSÃO – HABEAS CORPUS. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente a levar à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EMBARALHAMENTO – SUPOSIÇÃO. Descabe partir da capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dado concreto, o embaralhamento da instrução criminal.



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – FUGA – NEUTRALIDADE. O risco de o acusado deixar o distrito da culpa não autoriza a prisão preventiva – inteligência do artigo 366 do Código de Processo Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – ACUMULAÇÃO – ARTIGO 282, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A prisão preventiva é adequada quando inviável medida cautelar menos gravosa, sendo incompatível a imposição simultânea das providências alternativas.